Tribunal: TJMT
Processo: 1007629-35.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007629-35.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), MARSERGIO LUCIO PITERI - CPF: 630.126.691-91 (AGRAVANTE), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INTERDIÇÃO DO HANGAR – IRREGULARIDADE – CARÊNCIA DE ALVARÁ DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – RISCO IMINENTE A TERCEIROS - AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO - ART. 7o, INCISO III DA LEI 12.016/2009 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para concessão de liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento -
fumus boni iuris
- e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final -
periculum in mora
-.

2. Ausente um dos requisitos da art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, impõe o indeferimento da liminar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARSERGIO LUCIO PITERI
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, M.M. Ricardo Frazon Menegucci, que nos autos do Mandado de Segurança no 3018-32.2017.811.0105, impetrado em face
COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a liminar para cessar a interdição de seu hangar situado às margens da pista de decolagem do aeroporto municipal.

Em suas razões recursais, o agravante alega que está impossibilitado de exercer o seu meio de sustento, qual seja, a profissão de piloto de aviação civil, em razão da manifesta ilegalidade do ato de interdição de seu hangar, localizado às margens da pista de decolagem do aeroporto municipal de Colniza/MT, onde dispõem dos serviços de abastecimentos e manutenção das aeronaves.

Diz que, na data de 04/04/2017, recebeu a visita de Policiais Militares do Corpo de Bombeiros, que, após vistoria do local, interditaram o referido hangar, com base nos artigos 4o e 7o do Decreto Estadual n. 859/2017.

Alega que protocolou projeto de regularização junto à Instituição, para fins de dar continuidade em suas atividades, mas o processo administrativo encontra-se em tramitação, e está impedido de exercer as suas atividades.

Assevera que houve excesso de rigor administrativo, uma vez que, antes de interdição, cabia ao agente notificar para fins de regularizar as irregularidades apontadas, que sequer foram especificados quais seriam os riscos que urge a interdição de um estabelecimento que funciona há anos no mesmo local.

Ao final, requer o provimento do presente ao agravo para determinar a desinterdição do seu estabelecimento.

A antecipação da tutela foi indeferida – id 961480-.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões, conforme certidão no id. 1131992.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 1207001 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a liminar para cessar a interdição de seu hangar situado às margens da pista de decolagem do aeroporto municipal
.

Ressalta-se que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De início, cumpre ressaltar que o presente recurso se restringe a análise da legalidade da liminar concedida pelo Juízo
a quo
, posto que a matéria de mérito deverá ser analisada nos autos principais.

Com efeito, para concessão de liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento -
fumus boni iuris
- e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final -
periculum in mora
-, como se vê
:

Art. 7
o
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Agravante.

A espécie não traz elementos que, em princípio, autoriza reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado pelo Apelante e, por conseguinte, a relevância do fundamento capaz de suspender o ato impugnado.

Com efeito, a autoridade coatora interditou o hangar do Agravante com fundamento nos artigos 4° e 7° do Decreto Estadual n° 859/2017,
in verbis
:

“
Art. 4o Quando a situação da edificação indicar iminente risco à vida ou à integridade das pessoas, o CBM/MT procederá, imediatamente, à interdição ou embargo da edificação, instalação ou local de risco.

[...]

Art. 7o De posse do Termo de Notificação, o responsável pela edificação deverá, dentro do prazo estabelecido, adotar as providências necessárias para a regularização da edificação perante o Corpo de Bombeiros Militar.

§ 1o O prazo referente às adequações da edificação, instalação ou local de risco será fixado no primeiro Termo de Notificação, em função dos fatores de segurança e risco, conforme o Anexo A deste decreto.

§ 2o O prazo referente ao segundo Termo de Notificação será de 30 (trinta) dias para a adequação das irregularidades apontadas no termo anterior.”

Partindo dessas premissas, analisando o Termo de Interdição n° 03/2017 (Id. 894009) a interdição do hangar ocorreu diante da ausência de Alvará Provisório de Segurança Contra Incêndio e Pânico (APSCIP) ou Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico (ASCIP).

Assim, embora a interdição cerceie o labor do Agravante, é certo que, em princípio, a interdição possui o condão de proteção da vida não só dos ocupantes do local, como de terceiro que circulam pelo aeroporto, o que afasta a probabilidade do direito invocado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMBARGO/INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES QUE CAUSEM POLUIÇÃO SONORA

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS PERTINENTES A UTILIZAÇÃO DE FONTES DE EMISSÃO SONORA – DESCUMPRIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA DE ALVARÁ DE INCÊNDIO E PÂNICO PELO CORPO DE BOMBEIROS E HABITE-SE – RISCO DE DANO IRREPARÁVEL –PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/1973 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Estando configurados os requisitos da prova inequívoca e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, infere-se ser cabível a antecipação dos efeitos da tutela para a proibição das atividades do estabelecimento comercial que causem poluição sonora até que sejam adotados os procedimentos necessários a impedir perturbação social.

2. Verificando que o Agravante não possui Alvará de Incêndio e Pânico pelo Corpo de Bombeiros, conforme obrigação assumida junto ao JUVAM, e, não cumprida, e habite-se, e que tal fato obviamente gera risco à saúde e segurança da população e trabalhadores que circulam pelo estabelecimento, é nítida a necessidade de intervenção do Judiciário.

(N.U 0038335-52.2016.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

Logo, nesta fase de cognição sumária, não verifico a ilegalidade apontada pela Agravante/Impetrante, uma vez que a interdição, em princípio, foi regular diante da ausência de alvará.

De tal modo, ausente a probabilidade do direito invocado pelo Impetrante/Agravante, a manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
que indeferiu a liminar é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020